Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. ASTREINTES. MULTA CONTRATUAL. INSUBSISTENCIA. CPC, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicabilidade de astreintes à locadora restou condicionada a eventual prática de atos caracterizadores de turbação da posse do locatário. Cobrança de débito na tarifa de água e propositura de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis referentes a imóvel em discussão não constituem atos de turbação da posse, razão por que, na hipótese, não incidentes as astreintes.
2. Não comprovado ter sido firmado contrato escrito, muito menos comprovado alegado pacto verbal relativo a multa contratual pleiteada pelo locatário, inviável reconhecer ser devido o pleiteado pagamento de multa contratual.
3. Razoável e proporcionalmente definido o valor dos danos morais reconhecidos (R$1.000,00), inviável acolher-se o pleito de majoração
4. Recurso conhecido e desprovido.